Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTÁBEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição das cotas sociais pertencentes à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão do Juízo de Primeiro Grau agiu corretamente ao manter a penhora das cotas sociais, diante da ausência de outros bens penhoráveis; e (ii) se há elementos suficientes para reconhecer eventual excesso de penhora antes da apresentação de balanço especial pela sociedade empresária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de cotas sociais pressupõe a comprovação da insuficiência de outros bens passíveis de constrição, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução e à preservação da atividade empresarial.
4. O Código de Processo Civil, nos arts. 835, inc. IX, 861 e seguintes, prevê expressamente a possibilidade de penhora de cotas sociais e disciplina o respectivo procedimento.
5. A medida não viola o princípio da affectio societatis, pois não altera a continuidade da sociedade empresária nem os vínculos entre os sócios. Limita-se à utilização do patrimônio do devedor para satisfação de dívida pessoal.
6. A ausência de elementos contábeis capazes de demonstrar o valor real da participação societária afasta a alegação de eventual excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de cotas sociais do sócio devedor quando não localizados outros bens capazes de satisfazer a execução, nos termos do Código Civil e do Código de Processo Civil; 2. A penhora de cotas sociais é medida incidental que não implica dissolução parcial da sociedade nem viola o princípio da affectio societatis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026; CPC, arts. 835, IX e 861.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0701193-32.2025.8.07.9000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 18.6.2025; AI no 0702228-61.2024.8.07.9000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 21.11.2024.